Tribunal: TJSP
Processo: 1013312-14.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade Civil pelo fato do produto - Acidente de consumo - Explosão de fogão residencial – Responsabilidade objetiva do fabricante, independente de culpa – Danos materiais devidos e efetivamente comprovados – Autora que reconstruiu parte do imóvel e teve gastos com materiais de construção, mão-de-obra e utensílios domésticos – Danos morais

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade Civil pelo fato do produto - Acidente de consumo - Explosão de fogão residencial – Responsabilidade objetiva do fabricante, independente de culpa – Danos materiais devidos e efetivamente comprovados – Autora que reconstruiu parte do imóvel e teve gastos com materiais de construção, mão-de-obra e utensílios domésticos – Danos morais configurados – Autora que foi internada por duas vezes, permanecendo dias no hospital para tratamento de queimaduras importantes – Lesão à integridade física – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013312-14.2014.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESMALTEC
- ELETRODOMÉSTICOS, é apelada JOSEFA MARIA DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013312-14.2014.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No 39519
APEL. No: 1013312-14.2014.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ESMALTEC ELETRODOMÉSTICOS
APDA. : JOSEFA MARIA DE LIMA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Responsabilidade Civil pelo fato do produto - Acidente de
consumo - Explosão de fogão residencial Responsabilidade
objetiva do fabricante, independente de culpa
Danos
materiais devidos e efetivamente comprovados Autora que
reconstruiu parte do imóvel e teve gastos com materiais de
construção, mão-de-obra e utensílios domésticos
Danos
morais configurados Autora que foi internada por duas vezes,
permanecendo dias no hospital para tratamento de queimaduras
importantes Lesão à integridade física Sentença mantida
Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais
Art. 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Joséfa Maria de Lima contra Esmaltec Eletrodomésticos, cuja r.sentença
de primeiro grau de fls. 252/258, de lavra da Magistrada CRISTIANE
SAMPAIO ALVES MASCARI BONILHA, nos termos do inciso I, do art. 487, do
Código de Processo Civil, julgou procedente a ação, para condenar a ré a
pagar à autora: a) indenização por danos morais arbitrada em R$ 30.000,00, a
ser corrigida monetariamente partir do arbitramento, nos termos da súmula 362
do STJ, e com juros de mora a partir da citação; b) indenização por danos
materiais arbitradas em R$ 26.601,88 (fls. 46/71), que deverá ser devidamente
atualizado desde o pagamento, e juros de mora a contar da citação. Em razão
da sucumbência, condenou a ré no pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono da autora fixados em 10%
do valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013312-14.2014.8.26.0009 -Voto no
3
Processo Civil.
Irresignada, apelou a ré, vencida, buscando reforma, pedindo,
preliminarmente, a nulidade do r.decisório, por violação ao art. 489, parágrafo
1o, do Código de Processo Civil, e art. 93, inciso IX, da CF/88, por ausência de
fundamentação; cerceamento de defesa, ante a não realização de prova
pericial, capaz de comprovar se realmente havia defeito no produto (fogão);
sustenta a ausência de danos materiais, principalmente porque a instalação do
fogão não foi realizada pela ré, portanto, não pode ser responsabilizada pelo
uso inadequado ou má instalação, diante da própria autora ter se colocado em
risco por imprudência e imperícia, isentando a ré de qualquer
responsabilidade; insiste que o laudo do corpo de bombeiros atesta que a
explosão se originou devido a vazamento de gás no ambiente, não havendo
que se falar em vazamento do produto; discorre que o vazamento se deu por
inadequada instalação de botijão de gás e acoplamento da mangueira de gás
ao fogão, observando-se, ainda, que a própria autora foi imprudente ao
acender a luz ao sentir o cheiro de gás, provocando a explosão, em vez de
evacuar o local e chamar os bombeiros, não havendo que se falar em danos
morais ou materiais.
Recurso regularmente processado, com resposta da autora
(fls. 296/301), subiram os autos.
É o relatório.
De início, não há razão para cogitar de ausência de
fundamentação da r. decisão recorrida. A motivação concisa não gera
nulidade, até porque o seu conteúdo possibilitou perfeitamente a apresentação
do recurso de apelação por parte da ré.
É o que basta para o reconhecimento da sua validade, não
havendo justificativa para falar em ofensa ao disposto no inciso IV, do art. 489
do Código de Processo Civil.
Desta feita, a questão mereceu adequado enfrentamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013312-14.2014.8.26.0009 -Voto no
4
embora com conclusão diversa daquela buscada pela ré/apelante.
Na forma da jurisprudência, "o enfrentamento dos argumentos
capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela
parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do
CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2018).
De outro lado, não padece o r.decisório de falta de
fundamentação, já que decisão fundamentada sucintamente, de maneira
deficiente ou mal fundamentada não acarreta qualquer nulidade ou prejuízos
para as partes.
“A Constituição não exige que a decisão seja extensamente
fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu
convencimento” (STF 2a Turma, AI 62.089-8-DF-AgRg, REL. MIN. CARLOS
VELLOSO).
Mesmo porque, não há que se falar da necessidade de análise
de todas as questões postas em discussão, porquanto “o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (STJ 1a Turma, AI 169.073-SP-AgRg, REL. MIN. JOSÉ
DELGADO).
No mais, conforme se infere dos autos, a alegação da autora é
no sentido de que, em 02/02/2013, adquiriu fogão de fabricação da ré, 6
bocas, branco, bivolt, pelo valor de R$ 487,08, na Loja Magazine Luiza S/A.,
(nota fiscal no 000.169.657, série 16).
Sustenta a autora que, em 12/06/2013, acendeu o forno do
aparelho, tendo havido vazamento de gás, na sequência, acionou a luz da
cozinha, e ocorreu uma explosão. Discorre que sua casa foi destruída,
especialmente a cozinha, e tudo que ali havia, ou seja, utensílios, televisor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013312-14.2014.8.26.0009 -Voto no
5
móveis, porta, janela, paredes e telhado, com abalo de toda a sua estrutura;
diz que sofreu lesões graves, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros,
sendo que posteriormente a Prefeitura interditou a sua casa, e a notificou a
contratar um profissional para reconstruí-la, sob pena de multa e inquérito
policial; afirma que permaneceu internada por duas vezes no Hospital Geral de
São Mateus, em São Paulo, de 12 a 19/06/2013, e posteriormente em
24/06/2013 a 22/07/2013, para tratamento de grande queimadura, recebendo
alta para tratamento de média queimadura; discorre que contratou profissional
para reconstruir sua casa.
Alega a autora que levou ao conhecimento da ré o ocorrido, e
somente em 05/11/2013 esta enviou funcionário a sua residência, para
constatar o defeito, sendo que em fevereiro de 2014, um funcionário da ré
retornou à sua residência, verificou notas e documentação, tirou novas fotos
do local e dos materiais trocados, mas não lhe forneceu qualquer informação a
respeito; afirma que, em 19/02/2014, a ré lhe enviou e-mail, afirmando que
poderia liberar para a reforma o valor de R$ 3.000,00, a serem depositados em
até 20 dias úteis, e depois ofertou nova proposta, no valor de R$ 5.000,00, a
serem pagos em até 10 dias, quantia rejeitada pela autora; argumenta que
reconstruiu sua casa aos poucos, de forma diferente do que era antes e
gastou o equivalente a R$ 11.479,58 com materiais, R$ 15.000,00 com mão-
de-obra, e R$ 341,14 em um fogão de 4 bocas, entretanto, não conseguiu
comprar televisor e outros utensílios de cozinha. Pretende, portanto, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$ 31.320,00, e para que seja indenizada dos danos morais que alega ter
sofrido.
Com efeito, restou incontroverso nos autos a explosão do
fogão, e de parte da casa onde reside a autora, inviabilizando completamente
a sua moradia, tendo havido, inclusive, a interdição do imóvel pelas
autoridades competentes, em razão do risco de desabamento (fls. 18/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013312-14.2014.8.26.0009 -Voto no
6
Ademais, o botijão de gás ficou intacto após a explosão,
evidenciando que o problema não foi por ele ocasionado, como quer fazer crer
a autora. Restaram incontroversos também, os danos físicos sofridos pela
autora, que foi submetida a duas internações hospitalares para tratamento de
queimaduras, conforme fotos e documentos carreados aos autos (fls. 24/37).
Ainda, a autora foi submetida a prova pericial realizada pelo
IMESC, que: “concluiu que a requerente sofreu queimaduras de I e II grau por
explosão ocasionada por gás de cozinha. Suponha-se que as queimaduras
foram de I e II grau devido a história clínica, os dias de internação, não realizou
enxerto de pele e as manchas sequelares, que são definitivas conforme a
descrição no item 3.2 desta perícia, e não causam déficit funcional” (fls. 234).
Ora, ao contrário do que quer fazer crer, cabia à ré/apelante a
realização de prova pericial no fogão, para que pudessem ser demonstrados
eventuais defeitos do aparelho, entretanto, a ré se antecipou, compareceu à
residência da autora, procedeu a retirada do fogão, a fim de que pudesse se
eximir de futuras condenações ao pagamento de danos, tanto é que ofereceu
valores, que foram efetivamente recusados pela autora, posto que ínfimos (fls.
04), não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Por oportuno, quanto aos danos materiais no valor de R$
26.601,88, estes restaram suficientes caracterizados e comprovados,
principalmente diante da explosão na cozinha da autora, que teve que
reconstruí-la, e dispor de valores com materiais de construção, mão-de-obra e
compra de utensílios domésticos (fls. 46/71).
De outro lado, os danos morais estão configurados, pois se
caracterizaram pela dor experimentada pela autora na ocasião da explosão na
cozinha de sua residência, na necessidade de submissão de duas internações
e no afastamento temporário de suas atividades cotidianas.
Quanto aos danos morais, porém, decorrem eles das lesões à
integridade física, pouco importando, senão para quantificação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013312-14.2014.8.26.0009 -Voto no
7
reparatório, se leves, graves ou gravíssimas.
Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes, quando os atos
ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade, a honra, a
integridade física, a atividade profissional, a reputação, as manifestações
culturais e intelectuais, a própria violação causa danos morais in re ipsa,
decorrente de uma presunção hominis (“Danos à Pessoa Humana uma leitura
civil-constitucional dos danos morais”, Renovar, Rio de Janeiro, 2003, pp.
157/159).
No que diz respeito ao “quantum”, entendo que a indenização
deve se basear em critérios de significância, razoabilidade e
proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do
causador do dano, mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da
lesão causada, bem como para coibir a repetição da conduta ofensiva.
Na hipótese dos autos, levando-se em consideração as
condições sociais e econômicas das partes, o grau de sofrimento provocado
pela autora, as queimaduras em sua pele, e os demais parâmetros
norteadores acima declinados, entendo que a indenização fixada em primeiro
grau deve ser mantida (R$ 30.000,00 fls. 258), com os mesmos critérios de
correção adotados na r.sentença.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% sobre o valor da condenação.
Eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013312-14.2014.8.26.0009 -Voto no
8